Tribunal: TJES
Processo: 5019608-26.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019608-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON SOUZA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019608-26.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: WANDERSON SOUZA DOS SANTOS

Advogado do(a) IMPETRANTE: EVANILDO ALVES DA SILVA - ES30405

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E FAMILIARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Wanderson Souza dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. A custódia cautelar fundamenta-se na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a integridade física da ofendida, gestante de oito meses, agredida fisicamente e ameaçada com arma branca (canivete), circunstância que resultou em lesão no filho de quatro anos do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, analisando a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dinâmica delitiva revela acentuada periculosidade, evidenciada pelas agressões perpetradas contra companheira em estágio avançado de gestação e pelo uso de canivete, o qual feriu o filho de quatro anos ao tentar intervir na defesa da mãe.

O episódio ocorreu na presença de outro filho com graves problemas de saúde (traqueostomia e dreno craniano), cenário demonstrativo de total descontrole e risco iminente no âmbito familiar.

A prisão preventiva encontra amparo no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, dispositivo que admite a medida em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança e adolescente, visando garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

A vedação à concessão de liberdade provisória impõe-se nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva, conforme estabelece o § 2º do art. 12-C da Lei 11.340/2006.

O histórico de comportamento agressivo sob efeito de álcool e o envolvimento com entorpecentes reforçam a necessidade da custódia para evitar a reiteração criminosa e preservar a vida das vítimas vulneráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do
modus operandi
e o risco à integridade física da vítima e dos filhos menores justificam a manutenção da prisão preventiva em crimes de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: § 13 do art. 129 do Código Penal; inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal; § 2º do art. 12-C da Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação de jurisprudência no texto fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019608-26.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: WANDERSON SOUZA DOS SANTOS

Advogado do(a) IMPETRANTE: EVANILDO ALVES DA SILVA - ES30405

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de WANDERSON SOUZA DOS SANTOS, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA, por meio do qual é mantido preso preventivamente nos autos do Processo tombado sob nº 5000757-76.2025.8.08.0019, no qual é investigado pela prática do crime tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica).

Extrai-se dos documentos colacionados aos autos que, no dia 01.7.2025, por volta das 20h00min, o paciente, em contexto de violência doméstica, agrediu fisicamente sua companheira, Shirley da Encarnação Nascimento, que se encontrava gestante de 08 (oito) meses.

A dinâmica delitiva revela acentuada periculosidade, pois o paciente, em estado alterado, desferiu socos, chutes e puxões de cabelo na vítima e, ato contínuo, armou-se com um canivete tentando golpeá-la. A gravidade da conduta é exacerbada pelo fato de que o filho do casal, uma criança de apenas 04 (quatro) anos de idade, ao tentar impedir as agressões do pai contra a mãe, teve o dedo cortado pela arma branca utilizada pelo paciente.

Ademais, as agressões ocorreram na presença de outro filho do casal, que possui graves problemas de saúde (traqueostomia e dreno craniano), evidenciando total descontrole e risco no seio familiar.

A apontada autoridade coatora, ao decretar e manter a prisão, declinou fundamentação idônea, consistente em demonstrar a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Conforme destacado pelo juízo de primeiro grau, o paciente apresenta comportamento agressivo sob efeito de álcool e possui histórico de envolvimento com entorpecentes, o que reforça a necessidade da custódia para evitar a reprodução de fatos criminosos de mesma natureza, garantindo a integridade física das vítimas vulneráveis (mulher grávida e crianças).

Diante de tais fatos, a apontada autoridade coatora converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública e assegurar a integridade física da ofendida.

Nesse contexto, dispõe o art. 313 do Código de Processo Penal que a decretação da prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (i), se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado (ii),
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (iii)
e, por fim, quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la (iv).

Devo rememorar que o art. 12-C, da Lei nº 11.340/06, prevê a admissão da prisão preventiva nos casos em que houver risco à integridade física da vítima ou à efetividade da medida protetiva de urgência, senão vejamos o § 2º do aludido dispositivo: “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”.

Na espécie, embora a pena do delito isoladamente possa não ser elevada, a prisão preventiva do paciente encontra-se justificada no art. 313, inciso III, do CPP e no art. 12-C, §2º, da Lei 11.340/06, os quais foram editados justamente para tratar de situações como a do vertente caderno processual, na qual a prisão preventiva é plenamente justificada pela necessidade imperiosa de preservar a integridade física da vítima e dos filhos menores, diante das evidências concretas de extrema violência (uso de arma branca e lesão em criança) e do risco real de que o acusado, em liberdade, reitere nas agressões, dado seu histórico de instabilidade comportamental associado ao uso de substâncias.

Assim, a prisão preventiva é cabível diante do risco à integridade física da ofendida e da prole, com base no art. 12-C, §2º, da Lei nº 11.340/06, tratado pela apontada autoridade coatora como risco à ordem pública e garantia da execução das medidas protetivas.

Além de cabível, tenho que a
prisão preventiva
revela-se necessária diante do claro risco que a liberdade do paciente acarreta à vida da vítima e de seus filhos, haja vista a brutalidade do
modus operandi
— agressão a gestante com canivete ferindo o próprio filho pequeno — de modo que não é leviano supor estarmos diante de pessoa capaz de concretizar um mal maior caso seja posta em liberdade prematuramente.

Diante dessas considerações,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)